Tribunal: STF
Processo: Rcl 38746
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática, que negou seguimento à Reclamação.
    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições no julgado, pois (a) há evidente contradição no exato ponto em que o d. Ministro Relator reconhece que pretende o Embargante a anulação do Decreto Legislativo que, fundamentado em dispositivo da Lei Orgânica Municipal que fixava quórum de maioria absoluta para a cassação do mandato eletivo procedeu com a cassação do mandato do Embargante, desrespeitando o quórum estabelecido na Legislação Federal sobre a matéria que deve ser obrigatoriamente aplicada ao caso, haja vista que, nos exatos moldes da determinação sumular, as definições das normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade conforme é o caso em tela são de competência legislativa privativa da União. (doc. 31, fl. 4); (b) a contradição em tela merece ser sanada haja vista que, em que pese o r. decisum reconhecer que o mandato eletivo do ora Embargante fora cassado por quórum equivocado de maioria absoluta estabelecido na Lei Orgânica Municipal, qual seja aquele presente no artigo 50, inciso III, entende, equivocada e contraditoriamente que o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle da Súmula. (doc. 31, fl. 4); (c) conforme extrai-se da exordial e dos documentos colacionados aos autos, o mandato eletivo do Embargante fora cassado em virtude do processo de cassação de mandado eletivo por julgamento de infração político-administrativa, com rito estabelecido no Decreto-Lei nº 201/67 que, conforme comprovado, em desrespeito ao dispositivo legal invocado, aplicou-se para a cassação o quórum de maioria absoluta previsto na Lei orgânica Municipal, que não possui aplicabilidade e vigência perante o caso em tela, vez que não é competente para fixar parâmetros e normas sobre o julgamento dos crimes de responsabilidade. (doc. 31, fl. 5). Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, reconhecendo-se a contradição no v. decisum, saná-la, conferindo-lhe os efeitos infringentes ora pleiteados. (doc. 31, fl. 7). 
    É o relatório. 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Especificamente, é insubsistente a contradição alegada, uma vez que a decisão embargada registrou, de forma clara, que o ato reclamado refere-se à decretação da perda de mandato do vereador por atos de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar, com base no art. 50, II e III, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Paracatu/MG. Enquanto que a Súmula Vinculante 46, refere-se à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade. Dessa forma, o ato impugnado não tem estrita aderência ao parâmetro de controle invocado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente